Tribunal: TJSP
Processo: 1035145-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Inexigibilidade cumulada com indenização por dano moral. Comando de emenda à inicial ignorado. Pertinência do determinado pelo juízo a quo para que se esclarecesse sobre a existência de relação jurídica com a ré e o fundamento jurídico da declaração de nulidade postulada. Adequação da extinção nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. Imposição

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Inexigibilidade cumulada com indenização por dano moral. Comando de emenda à inicial ignorado. Pertinência do determinado pelo juízo a quo para que se esclarecesse sobre a existência de relação jurídica com a ré e o fundamento jurídico da declaração de nulidade postulada. Adequação da extinção nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. Imposição dos ônus de sucumbência à autora, com fixação de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035145-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
ROSA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-33.2019.8.26.0100 - C - Voto no 5189
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035145-33.2019.8.26.0100
Apelante: Luciana Rosa Vieira
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Voto no 5189
PROCESSO
CIVIL.
Inexigibilidade
cumulada
com
indenização por dano moral. Comando de emenda à inicial
ignorado. Pertinência do determinado pelo juízo a quo para
que se esclarecesse sobre a existência de relação jurídica com
a ré e o fundamento jurídico da declaração de nulidade
postulada. Adequação da extinção nos termos do artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
Imposição dos ônus de sucumbência à autora, com fixação de
honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso contra a sentença que sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e
485, inciso I, do CPC, porque não emenda a petição inicial (fls. 50).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) a petição inicial
atende aos requisitos legais, sendo injustificado seu indeferimento; b) que, embora o art.
321 do CPC possibilite ao juízo que determine a emenda, isto não era necessário no caso,
pois os apontamentos solicitados pelo Magistrado haviam sido abordados e esclarecidos na
petição inicial; c) a sentença não atende ao determinado nos artigos 489, incisos I, II e II, e
490 do CPC; d) que o juízo a quo deixou de apreciar os documentos encartados com a
petição inicial, os quais contêm informações necessárias ao exame do mérito, diante da
inexistência de relação jurídica entre as partes, o que torna irregular a anotação restriva em
nome do autor em cadastros de inadimplentes (fls. 73/87).
Citada, a ré apesentou contrarrazões a fls. 93/97 pela
manutenção do decisum.
Recurso tempestivo, independentemente de preparo e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-33.2019.8.26.0100 - C - Voto no 5189
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Apesar do alegado pela autora a fl. 79, o fato de ter assinado
procuração em que destaca não reconhecer a legitimidade dos débitos inscritos, por si só,
não excluiu a possibilidade de ela ter estabelecido em algum momento relação jurídica com
a ré.
Inúmeras são as ações que se baseiam em incompatibilidade
de valor ou inconsistência do número administrativo em que anotada a restrição.
Portanto, devia a autora demonstrar sua boa-fé processual e
esclarecer expressa e de forma diligente a determinação judicial: “deverá a autora emendar
a inicial para esclarecer se reconhece a existência de relação jurídica com a ré e o
fundamento jurídico da declaração 'de nulidade' postulada” (fl. 35).
Ao ignorar o comando judicial, sujeitou-se a autora ao
indeferimento da inicial estabelecido no § único do artigo 321 do Código de Processo
Civil.
De todo modo, referida extinção não lhe impede acesso à
justiça, mediante distribuição de nova ação, com correta e integral descrição da causa de
pedir, tendo em vista que este processo foi extinto sem julgamento do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
No mais, a necessidade de intimação pessoal está
expressamente dirigida às hipóteses dos incisos II e III, segundo o disposto no artigo 485, §
1o do mesmo Código.
Em outras palavras, o único meio necessário a evitar a
extinção, consistente na emenda à inicial, não foi adotado pela apelante.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-33.2019.8.26.0100 - C - Voto no 5189
4
Apelação Exibição de documento - Prestação de serviços de telefonia
Inicial indeferida com fundamento no art. 321, § único do CPC e extinção
do efeito sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, inc. I, do
Estatuto Processual vigente. Irresignação da autora Inadmissibilidade
Juízo a quo determinou à autora a emenda da inicial amparado no
dispositivo contido no art. 321, do CPC
Autora não cumpriu a
determinação judicial. Destarte, forçoso convir que a extinção do feito sem
julgamento do mérito, decorreu da recalcitrância da própria autora, que,
embora regularmente intimada acerca do quanto determinado pelo Juízo a
quo, quedou-se inerte. Indeferimento da inicial na espécie, prescindia de
intimação pessoal do interessado, sendo suficiente, a intimação veiculada no
Diário Oficial. Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1047085-37.2015.8.26.0002; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/01/2020).
Extinção do processo. Ação de cobrança. Contrato de financiamento/mútuo.
Ordem de emenda. Desatendimento. Intimação pessoal. Desnecessidade. Se
ao autor é oportunizada a emenda da petição inicial com vistas à
apresentação de documentos essenciais, bem como à regularização do valor
dado à causa e das custas iniciais, quedando-se ele, contudo, inerte, justifica-
se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de
pressuposto de formação e desenvolvimento regular do processo, a dispensar
o cumprimento do disposto no §1o do artigo 485 do Código de Processo
Civil/2015, ou seja, a intimação pessoal do faltoso. Decreto de extinção
mantido.
Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1134285-74.2018.8.26.0100; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/11/2019).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus substanciosos fundamentos, cabendo à autora arcar com as despesas processuais
e os honorários advocatícios da parte contrária, ora arbitrados nesta fase recursal em R$
1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade da justiça deferida.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035145-33.2019.8.26.0100 - C - Voto no 5189
5
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator